Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700040-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON GONCALVES DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR AMORIM DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça IMEDIATA TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão proferida que deferiu em parte o pedido para “determinar ao Distrito Federal a inscrição do autor na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), bem como a sua internação em unidade de terapia intensiva de hospital público ou particular, devendo a ordem de internação ora determinada seguir os critérios técnicos, prioritários e de urgência da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive com a avaliação da possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois não houve comprovação da imediata necessidade de internação na UTI fora da lista de espera, na qual o Agravante já está inserido. O único documento médico juntado aos autos (ID 42768120 - Pág. 14) traz a classificação de risco urgente - amarelo e que está estável clinicamente, com facilidade de respirar em ar ambiente e com melhora importante da dor. Embora esteja indicada a necessidade da UTI, e por tal razão já foi inserido na fila, não é possível a determinação liminar de cumprimento, uma vez que é extremamente provável que passará à frente de pessoas com risco vermelho e com muito mais risco de lesão ou mesmo de óbito. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo em prejuízo de terceiros, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o do Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos médicos trazidos até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do Agravante, o que deve ser comprovado nos autos. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora